Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO SENTENÇA MANTIDA.
1. A filiação socioafetiva, que encontra alicerce no art. 227, § 6o da Constituição/88, abarca não apenas a adoção em si considerada, como também parentescos de origens diversas, conforme sinalizado pelo art. 1.593 do CC/02, além daqueles decorrentes da consaguinidade decorrente da ordem natural, de forma a contemplar a socioafetividade surgida como elemento da ordem cultural.
2. O Código Civil, em seu art. 1.593, reconhece a possibilidade de parentesco, e, por óbvio, de filiação, decorrente de outros critérios, resguardando a possibilidade de uma origem socioafetiva.
3. A maternidade socioafetiva constitui espécie de parentesco civil fundado na posse do estado de filho e seu reconhecimento jurídico decorre da relação jurídica de afeto, nos casos em que, a par de inexistente qualquer vinculação biológica, há a assunção da posição de mãe em relação ao filho afetivo, estabelecendo-se vínculo mediante assunção afetiva e social.
4. No caso, incabível o reconhecimento de filiação socioafetiva quando as provas constantes dos autos não comprovam que autora ocupou efetivamente o lugar de mãe na vida da falecida, que era acometida de esquizofrenia, interditada judicialmente, tendo como curadora a autora. Do que se tem, a autora não desejava ser nem se considerava mãe da de cujus, tampouco era conhecida na comunidade ao redor como mãe da falecida.
5. Recurso conhecido e não provido.